Tribunal: TJES
Processo: 5007137-47.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 5007137-47.2022.8.08.0011

APELANTE:
ANA CARLA ROSA MIRANDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. USUCAPIÃO DE DOMÍNIO ÚTIL. ARGUMENTO AFASTADO. AUSÊNCIA DE REGIME DE AFORAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os artigos 183, § 3º e 191, § único da Constituição Federal inadmitem expressamente a aquisição de bens públicos por usucapião.

2. A usucapião de domínio útil ocorre quando os bens estão sob o regime de aforamento, em demandas entre particulares que não atingem o domínio útil direto do Poder Público. Nessa circunstância, é fundamental que já exista enfiteuse anteriormente instituída sobre o imóvel e há apenas a substituição do enfiteuta pelo usucapiente.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES., 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007137-47.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CARLA ROSA MIRANDA

APELADO: Desconhecido e outros

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. USUCAPIÃO DE DOMÍNIO ÚTIL. ARGUMENTO AFASTADO. AUSÊNCIA DE REGIME DE AFORAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os artigos 183, § 3º e 191, § único da Constituição Federal inadmitem expressamente a aquisição de bens públicos por usucapião.

2. A usucapião de domínio útil ocorre quando os bens estão sob o regime de aforamento, em demandas entre particulares que não atingem o domínio útil direto do Poder Público. Nessa circunstância, é fundamental que já exista enfiteuse anteriormente instituída sobre o imóvel e há apenas a substituição do enfiteuta pelo usucapiente.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES., 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007137-47.2022.8.08.0011

APELANTE
: ANA CARLA ROSA MIRANDA

APELADO
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR
: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANA CARLA ROSA MIRANDA
contra a sentença do id. 7863184, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais nos autos da "Ação de usucapião ordinária" ajuizada pela apelante.

Em suas razões (id. 7863191), alega a apelante, em síntese, que exerce a posse de boa-fé há mais de dez anos, utilizando-o para moradia da família, sem oposição de qualquer interessado.

Narra que é possível usucapir o domínio útil do bem público.

O Município de Cachoeiro de Itapemirim apresentou contrarrazões no id. 7863195, defendendo a manutenção da sentença.

Pois bem.

Sem delongas, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

É incontroverso que a área objeto da ação de usucapião pertence ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, conforme consta na certidão do Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id. 7862709).

Nesses termos, a Constituição Federal expressamente inadmite a usucapião de bens públicos, vejamos:

Art. 183. [...] § 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Art. 191. [...] Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Apesar de a apelante defender que exerce posse há mais de dez anos, convém ressaltar que o enunciado sumular n. 619 do Colendo Superior Tribunal de Justiça afasta o reconhecimento de posse em ocupação indevida de bem público, nos seguintes termos:

A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

Quanto ao argumento da recorrente de que almeja apenas a usucapião de domínio útil, necessário esclarecer que essa modalidade é possível quando os bens estão sob o regime de aforamento, em demandas entre particulares que não atingem o domínio útil direto do Poder Público. Nessa circunstância, é fundamental que já exista enfiteuse anteriormente instituída sobre o imóvel e há apenas a substituição do enfiteuta pelo usucapiente.

No caso em exame, contudo, a apelante almeja o domínio diretamente de bem pertencente ao município, o que não é cabível. Sobre a questão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO – USUCAPIÃO DE DOMÍNIO ÚTIL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A apelante, com fulcro no art. 1.240 do Código Civil, pretendia a usucapião de imóvel situado no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim/ES. 2. Prova pericial atestou que o bem usucapiendo é de propriedade do Município de Cachoeiro de Itapemirim. 3. É amplamente sabido que é vedada a usucapião de bem público (CRFB, art. 183, § 3º e art. 191, parágrafo único; Súmula 340 do e. STF; CC, art. 102). 4. “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias” (Súmula n. 619 do c. STJ). 5. “A possibilidade de usucapião de domínio útil restringe-se aos bens sob regime de aforamento, a ação deve ser proposta em face do particular enfiteuta, e o reconhecimento da prescrição aquisitiva se dá entre particulares, não atingindo o domínio direto do Ente público” (TJES, Apelação Cível n. 011090034098, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 14/06/2022, p. 24/06/2022). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0005556-58.2017.8.08.0011; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 25/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TESE DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. BEM PÚBLICO. INVIABILIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Se apresenta como requisito negativo e inviabilizador ao usucapião extraordinário se tratar o imóvel de bem público, conforme se pode extrair dos artigos 183, § 3º e 191, parágrafo único, ambos da Constituição Federal. 2) Prova pericial realizada, terreno pertencente à municipalidade, a área no domínio público, nos termos do art. 22, da Lei nº 6.766/79, sendo irrelevante para tanto a existência de ocupação por longo período. Precedentes desta Corte e do STJ. 3) Recurso conhecido e não provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0017238-25.2008.8.08.0011; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data: 22/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É conhecido que bens de domínio público não se sujeitam a usucapião, conforme preveem os arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, ambos da Constituição da República, bem como o art. 102 do Código Civil e Súmula 340, do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. Quando há ocupação de bem público, não resta configurado o exercício de posse (requisito indispensável a qualquer modalidade de usucapião), mas, sim, mera detenção. Precedentes do c. STJ. 3. A hipótese em julgamento não trata de bem submetido ao regime de aforamento, tal como concluiu o Juiz. Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, já que os bens públicos, como antes dito, não se sujeitam a usucapião. 4. Nessa senda, não carece de reforma a sentença que julgou improcedente o pedido consignado na inicial. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0011478-80.2017.8.08.0011; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA; Data: 19/03/2024)

Diante disso, inviabilizada a usucapião do bem pertencente ao município por expressa disposição constitucional, deve ser mantida a improcedência da pretensão inaugural.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Por fim, embora não desconheça a tese firmada no Tema 1076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não será possível alterar a base de cálculo para fixação dos honorários sucumbenciais na forma do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil por configurar reformatio in pejus em desfavor da apelante. Assim, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), na forma do § 11 do artigo 85 do diploma processual civil.

Advirto, porém, que a apelante está amparada pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 06.05.2024 a 10.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o bem lançado voto da douta relatora.

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões